Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-68.2015.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002224-68.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ZOCANTE - CPF: 602.059.469-68 (APELADO), FERNANDO BALDAN NETO - CPF: 254.991.538-09 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONCESSÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS À REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – DESPROVIMENTO.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991, deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, especialmente quando as condições pessoais são desfavoráveis à reinserção no mercado de trabalho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido inicial, págs. 01/08 (id. 31076969).

Em seu Apelo, o INSS postula a improcedência do pleito, ao fundamento de que o laudo pericial confirma que o Apelado está incapacitado parcialmente para o trabalho, o que afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez.

Afirma que a incapacidade é no braço esquerdo e que o Recorrido não exerce atividade braçal, mas de gestor.

Enfatiza que, à época da cessação do benefício do auxílio doença, o Apelado tinha 47 (quarenta e sete) anos de idade, sendo, portanto, capaz de ser reabilitado para outra profissão.

A parte apelada, intimada, apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos esposados no Apelo e, ao final, pugna por seu desprovimento, págs. 01/06 (id. 31076977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção, págs. 01/05 (id. 33773957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Luiz Carlos Zocante propôs a Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, contra o Instituto Nacional do Seguro Social
–
INSS
–
, alegando que, no ano de 2010, sofreu um acidente que causou uma lesão irreversível no braço esquerdo, impedindo-o de realizar a sua atividade laboral.

Aduziu, na inicial, que recebeu o auxílio-doença até o mês de dezembro de 2012, quando teve alta, mas, ao retornar ao trabalho, sentiu fortes dores, fazendo com que pleiteasse à Autarquia Federal, no mês 02/2013, a concessão de novo benefício que foi deferido.

Sustentou, ainda, que recebeu o referido benefício previdenciário até setembro de 2014, quando foi-lhe sustado o referido benefício, mesmo estando incapacitado, permanentemente, para a atividade laboral.

O Autor foi submetido à perícia médica, determinada pelo Juízo Federal, págs. 02/03 (id. 31076958).

O laudo pericial, emitido pela médica Simone Dionísio da Silva CRM n. 8755.

A Magistrada singular, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder a requerente o beneficio previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, devido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença.

Contra essa decisão, insurge-se o INSS.

O cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se o Apelado preencheu os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

O artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp

n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...].
É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp

nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Destaquei).

Deste Tribunal:

[...].
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário nº 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015). (Negritei).

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, visto que o Recorrido comprovou a condição de segurado do INSS; está incapacitado, permanentemente, para o exercício da sua atividade laboral, e a sua reabilitação mostra-se descabida, ante a baixa escolaridade (6
a
Série) e sua idade (52 anos).

Com efeito, o laudo pericial assinado pela médica Simone Dionísio da Silva CRM/MT n. 8755 é conclusivo, ao afirmar que o Recorrido estava incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado; que a incapacidade era parcial e permanente e que não havia a possibilidade de recuperação. Veja-se:

13- O AUTOR SE APRESENTA INCAPACITADO PARA O TRABALHO PARA AS ATIVIDADES QUE ANTERIORMENTE EXERCIA?

Sim.

14- SE INCAPAZ O AUTOR, A INCAPACIDADE PODE SER CONSIDERADA TOTAL OU PARCIAL? DETALHAR.

Parcial, pois a limitação é apenas no braço esquerdo.

15- CASO A RESPOSTA ANTERIOR SEJA AFIRMATIVA DIGA O SR. PERITO SE A INCAPACIDADE LABORATIVA, NO SEU ENTENDER PERMANENTE OU TEMPORARIA?

É permanente.

Nessa esteira, a condição de inválido permanente do Recorrido, para o exercício da atividade habitual, ficou devidamente demonstrada.

Frise-se que a cópia do Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecida pela Agência Previdenciária, comprova que o Apelado, desde a década de 80, trabalha na mesma atividade (frigoríficos), em várias funções, que, certamente, exigem destreza e força nos 02 (dois) braços.

Anoto ainda que o Recorrido tem baixa escolaridade e, com mais de 50 (cinquenta) anos, com problemas no braço esquerdo, terá grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, em outra profissão, especialmente no período pós-pandemia do coronavírus em que a oferta de emprego será escassa.

Desta feita, entendo que o Apelo não merece provimento.

Por fim, cumpre asseverar que, na hipótese, não é o caso de Reexame Necessário, já que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, decidiu que é dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas, proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo INSS, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020